Tribunal: STF
Processo: MS 39058
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Atos de juízes de vara cível do juizado especial de Jaboticabal/SP. 



1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF). 



2. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisões proferidas pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaboticabal/SP. Alega-se a inocorrência de juízo de retratação no âmbito do Processo nº 1003305-77.2020.8.26.0291, em trâmite perante o Juizado Especial de Jaboticabal.



    2. É o relatório. Passo a decidir.



    3. O impetrante indicou como atos coatores decisões proferidas por magistrados do Juizado Especial de Jaboticabal/SP. Em vista disso, deve-se reconhecer a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o writ. 



    4. Consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    5. Em casos como o presente, a jurisprudência desa Corte é no sentido de caber aos próprios tribunais o julgamento dos mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Nesse sentido:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes. 



    (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    6. Especificamente quanto aos mandados de segurança em face de atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, vejam-se os precedentes a seguir:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento de mandados de segurança contra atos de Turmas Recursais de Juizados Especiais. 2. Competência para o processamento de habeas corpus contra membros dessas Turmas que não induz competência para conhecimento de mandados de segurança que os apontem como autoridades ditas coatoras. 3. Agravo regimental não provido. 



    (MS 25.614 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA: Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal.



    (MS 24.691-QO, Red. p/o acórdão Min. Sepúlveda Pertence)



    7. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator